Tribunal: TJDFT
Processo: 0735188-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NO MOTOR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de conhecimento, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da venda de veículo usado que apresentou vício oculto no motor no mesmo dia da aquisição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de realização de prova pericial implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao autor;
(iii) determinar a responsabilidade do vendedor pelos vícios do veículo e pela consequente indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa não se configura quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção de prova pericial, operando-se a preclusão, e o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, considera suficientes os elementos já produzidos (CPC, art. 370).
4. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a presunção de hipossuficiência da parte, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é corroborada por documentos que demonstram renda compatível com a concessão do benefício.
5. A imediata manifestação de defeito grave em veículo usado após a compra configura vício redibitório preexistente, ainda que se trate de automóvel com longa utilização, atraindo a responsabilidade do alienante, nos termos do art. 441 do Código Civil.
6. A prova documental comprova o valor de R$ 45.003,01 para o conserto do motor, inexistindo elementos que afastem a obrigação de ressarcimento integral.
7. O defeito grave apresentado no mesmo dia da aquisição do veículo gera abalo à esfera extrapatrimonial do comprador, superando mero dissabor, sendo devida a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, quantia fixada em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de requerimento oportuno enseja preclusão quanto à produção de prova pericial, não configurando nulidade por cerceamento de defesa.
2. A presunção de hipossuficiência para a concessão da gratuidade de justiça se mantém quando comprovada por documentos que confirmam a insuficiência de recursos.
3. O defeito grave em veículo usado, manifestado imediatamente após a compra, caracteriza vício redibitório que atrai a responsabilidade do vendedor.
4. O vendedor responde pela reparação integral dos danos materiais comprovados em decorrência do vício oculto.
5. A frustração e o abalo causados pela inaptidão do veículo adquirido para uso imediato configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 441 e seguintes; CPC, arts. 99, § 3o, 370 e 85, § 11.